Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Rejeitam-se os embargos quando demonstrado que as questões suscitadas como omissas não constituem objeto do recurso, além do tema controvertido ter sido expressa e devidamente analisado no acórdão impugnado.

3. Recurso desprovido.